Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-35.2021.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (ART. 226, § 1º, DO CPM) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003) - PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA - DESMEMBRAMENTO ANTERIOR EM VIRTUDE DE A COMPETÊNCIA PERTENCER À JUSTIÇA COMUM (DISPARO DE ARMA DE FOGO) - RETORNO DOS AUTOS EM VIRTUDE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DIANTE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 - CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, § 1º, DO CPM) - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA Processo eproc n. 2000005-35.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000119-05.2020.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/03/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (ART. 226, § 1º, DO CPM) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003) – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DESMEMBRAMENTO ANTERIOR EM VIRTUDE DE A COMPETÊNCIA PERTENCER À JUSTIÇA COMUM (DISPARO DE ARMA DE FOGO) – RETORNO DOS AUTOS EM VIRTUDE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DIANTE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, § 1º, DO CPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e suscitado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em declarar a competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento e julgamento da Ação penal n. 2000005-35.2021.9.13.0000. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou competente o juízo da Primeira Auditoria Militar. Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito Titular da 2ª AJME por ter declinado de sua jurisdição, em virtude da prevenção do suscitado em relação ao conhecimento dos mesmos fatos no Processo n. 2000119-05.2020.9.13.0001, proveniente dos Autos n. 6518-62.2012.9.13.0002 – Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.588/12 – 2º BPM/4ª RPM, datada de 11 de maio de 2012 – Evento 1. Consta dos autos originários que, em 11 de maio de 2012, foi instaurada a SAD de Portaria n. 105.588/12 – SR/2º BPM, pelo Comandante do 2º BPM (Evento 1 - OUT4 - fls. 04 e OUT10 - fls. 04 dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001), para apurar possível crime de violação de domicílio previsto no artigo 226 do Código Penal Militar (CPM), in verbis: [...] II – no dia 01Abr12, por volta das 12:40h, o 3º Sargento PM, quando de serviço no Destacamento da Cidade de Maripá de Minas teria deslocado-se em atendimento de ocorrência para o Distrito de Pregos, pertencente ao Município de Senador Cortês. Agindo de maneira isolada, teria atuado em área de responsabilidade de outra Unidade, e, ainda efetuado disparos de arma de fogo e invadido residências. [...] Com “vista” dos autos, a ilustre representante do Ministério Público atuante na 2ª AJME propôs a transação penal quanto ao crime previsto no artigo 226, § 1º (violação de domicilio qualificado), do CPM e requereu a extração de cópias dos autos à Justiça comum (comarca do local dos fatos), para que procedesse à apuração do crime do artigo 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03 (Evento 1 - OUT6 - fls. 92 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular na 2ª AJME, Doutor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, deferiu o envio das cópias à Justiça comum e designou audiência para o oferecimento do benefício no dia 14 de junho de 2013 (Evento 1 - OUT6 - fls. 101 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) constante do Evento 21 que, no dia 14 de junho de 2013, o 2º Sgt QPR Valter Maria de Souza aceitou a proposta de transação penal, sendo declarada extinta a sua punibilidade em relação ao crime de violação de domicílio na data de 08/10/2013, ante o cumprimento das condições impostas, sendo os autos arquivados (Evento 21 - fls. 03 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Já na Justiça comum, em 24 de julho de 2013, o 2º Sgt PM QPR Valter Maria de Souza foi denunciado perante o juízo da Comarca de Mar de Espanha, pela prática do crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Ação Penal n. 0398.13.000901-0, (Evento 1 - DENUNCIA2 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Narra a denúncia: Consta dos autos que, em data de 01 de abril de 2012, por volta das 13:30 horas, na rua Sebastião Ferreira Senra, n. 450, Arraial de Pregos, zona rural de Senador Cortes, o denunciado, efetuou três disparos de arma de fogo em lugar habitado e em via pública. Consta, que no dia dos fatos Janaína da Silva Lopes compareceu ao destacamento policial da cidade de Maripá de Minas/MG onde o denunciado dava plantão de final de semana e relatou uma possível prática de agressão física por parte do genitor de sua filha no dia anterior. Com o intuito de resolver a ocorrência, deslocou-se com para a localidade de Arraial de Pregos, zona rural de Senador Cortes. Já no local, deparou-se com o suspeito, vulgo “Duda, vindo em direção à viatura policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O suspeito, ao perceber a chegada do denunciado acompanhado por Janaína, jogou a motocicleta que conduzia ao solo e evadiu-se pelo interior da residência de João Paulo Pereira. Em ato contínuo, o denunciado saiu imediatamente da viatura, com arma em punho, invadindo a residência da testemunha João Paulo, momento em que efetuou três disparos de arma de fogo. Conforme fotos que instruíram a sindicância (fls. 68/69), trata-se de uma residência habitada e consta que havia crianças brincando no local, em especial o filho do proprietário do imóvel. Ainda naquela comarca, em 2 de agosto de 2019, o ilustre representante do Ministério Público requereu a remessa dos autos à Justiça Militar, amparando-se em decisão exarada pela 3ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 161.898-MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, relativa aos efeitos da ampliação da competência da Justiça castrense, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017 (Evento 1 - OUT16 - fls. 17/18 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). O Meritíssimo Juiz de Direito da comarca de Mar de Espanha/MG determinou a remessa dos autos do Processo n. 0398.13.000901-0 a esta Justiça Militar, em decisão proferida em 28 de janeiro de 2020 (Evento 1 - DECL_COMPE17 - fls. 01 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Aportados nesta Justiça Militar em 3 de fevereiro de 2020 (Evento 1 - DECL_COMPE17 - fls. 02 dos Autos n. 2000119-05.2020. 9.13.0001), os autos foram distribuídos por sorteio à 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, sob o n. 2000119-05.2020.9.13.0001 (Evento 1 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Certificou-se nos autos a possível relação entre o feito distribuído com os autos n. 0006518-62.2012.9.13.0002 (Evento 2 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Com “vista” dos autos, o ilustre representante do Ministério Público atuante na 1ª AJME requereu o envio do feito à 2ª AJME (Evento 14 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001), o que foi acolhido pelo Doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos (Evento 16 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Redistribuídos os autos por prevenção à 2ª AJME (Evento 17 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001) e juntada CAC do réu (Evento 21 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001), em parecer de Evento 24 dos autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001, o ilustre representante do Ministério Público atuante na 2ª AJME manifestou-se no sentido da inexistência de prevenção, por força do artigo 107 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), considerando que o Feito n. 0006518-62.2012.9.13.0002 já se encontra encerrado desde 2013 porque houve a aceitação da transação penal e a consequente extinção da punibilidade. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª AJME não suscitou o conflito de jurisdição, somente determinou a devolução dos autos à 1ª AJME (Evento 29 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001), em virtude dos motivos seguintes: VISTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Trata-se de ação penal em que o acusado 3º Sgt PM Valter Maria de Souza responde pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, ainda não tendo ocorrido sua citação (evento 27). Conforme se verifica do evento 20, o Ministério Público requer a remessa dos autos à 1ª AJME, em razão da prevenção, assinalando que a não prospera a prevenção da 2ª AJME, uma vez que os autos n. 0006518-62.2012.9.13.0002 foi arquivado com sentença definitiva. E, de fato. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 1ª AJME é o competente para processar e julgar o presente feito. Como observado pelo Ministério Público, o art. 107 do CPPM excepciona a prevenção no caso em que o processo de referência já tenha sentença definitiva. No caso em tela, a Certidão de Antecedentes Criminais – CAC do acusado (evento 21) demostra que o processo que atrairia a competência da 2ª AJME foi, em 08/10/2013, extinta a punibilidade pelo cumprimento da transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95. O Superior Tribunal de Justiça – STJ também preconiza a citada exceção, inclusive com entendimento sumulado. Senão, vejamos: SÚMULA N. 235 A conexão não determina a reunião dos processos, e um deles já foi julgado. Com o retorno do processo à 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular, suscitante, negou sua competência para processar e julgar a presente ação penal e suscitou o presente conflito (Evento 32 - DEC1, nos autos do Processo n. 2000119-05.2020.9.13.0001), sob os seguintes fundamentos: Tratam os autos de Ação Penal oriunda da 3ª Vara Criminal da Justiça Comum da Comarca de Mar de Espanha/MG, cuja denúncia imputa ao militar 3º Sgt PM Valter Maria de Souza a prática, em tese, do delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, por fato ocorrido em 01/04/2012. Consta no presente feito a cópia integral dos autos n. 0006518-62.2012.9.13.0002, que tramitou no juízo da 2ª Auditoria. Isso porque, nesses autos o Parquet vislumbrou a prática dos delitos de violação de domicílio, na sua forma qualificada, prevista no art. 226, § 1º, do Código Penal Militar e a prática do delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, conforme se pode observar na manifestação acostada às fls. 92 (arquivo digital), do documento n. 6, do evento n. 1. Em relação ao delito de violação de domicílio, foi oferecido ao militar o benefício da transação penal e quanto ao delito de disparo de arma de fogo, requereu a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. Com o advento da Lei 13.491/17, o promotor de justiça com atuação na Comarca de Mar de Espanha/MG requereu a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual em sua manifestação de fls. 17 e 18 (arquivo digital), documento n. 16, evento n. 1, o que foi deferido pelo juízo no documento n. 17, do evento n. 1. O Ministério Público manifestou no evento n. 14, requerendo a remessa dos autos ao juízo da 2ª Auditoria, por prevenção ao feito n. 0006518-62.2012.9.13.0002, pois os fatos objeto de investigação são os mesmos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Através da decisão acostada no evento n. 16, foi declinada a competência e determinada a remessa dos autos ao juízo da 2ª auditoria. Na decisão constante do evento n. 29, o juízo da 2ª auditoria declinou da competência e devolveu os autos a este juízo. O que se pode verificar é que o delito de disparo de arma de fogo já havia sido vislumbrado pelo Parquet nos autos n. 0006518-62.2012.9.13.0002, e a cópia integral dos autos foram remetidas para a Justiça Comum Estadual, que era o juízo competente à época da manifestação ministerial e da decisão judicial que deferiu tal remessa. Com isso, o juízo da 2ª Auditoria está prevento para apreciar e julgar o presente feito, tal como já foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0003060-30.2018.9.13.0001: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR SORTEIO À 1ª AJME EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017 – REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2ª AJME POR PREVENÇÃO E DEPENDÊNCIA – DESAPENSAMENTO EQUIVOCADO DETERMINADO PELO JUÍZO DA 2ª AJME – EVIDENTE A PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE EM RELAÇÃO AO PRESENTE FEITO, CUJA ORIGEM FOI O PROCESSO N. 0002479-85.2013.9.13.0002 – DECLARADO O JUÍZO DA 2ª AJME COMO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO. - Não resta nenhuma dúvida de que se trata dos mesmos fatos e do mesmo processo distribuído à 2ª AJME em 20/09/2013. O Juiz de Direito Titular da 2ª AJME não teve oportunidade de processar e julgar os crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, porque suscitou o conflito negativo de competência, em que, por decisão do STJ, houve o entendimento de que se tratava de competência da Justiça comum, naquela época. - Evidente se encontra a prevenção do juízo suscitante em relação aos Autos n. 0003060-30.2018.9.13.0001, tendo em vista que a sua origem é o Processo n. 0002479-85.2013.9.13.0002. - Competente o Juízo da 2ª AJME para processar e julgar este processo. De tal maneira, verifico que não estão presentes os requisitos para que se reconheça a prevenção deste juízo, pelo que suscito o conflito negativo de competência entre este Juízo e o Juízo da 2ª Auditoria e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o exercício da competência prevista no Art. 22, V, do Regimento Interno do TJMMG. Em cognição sumária, conheci do presente conflito negativo de competência e designei o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Evento 5). A douta e culta Procuradora de Justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, no Evento 10, assim se posicionou: [...] Primeiramente, muito embora respeitando o entendimento do Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa acerca da competência no caso em questão, é de se recriminar a atitude do aludido Magistrado de não suscitar, de imediato, o imprescindível conflito negativo de jurisdição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pois foi ele quem primeiro recebeu os autos, procedentes da 1ª AJME. Absolutamente lamentável, pois tinha a obrigação de saber o momento próprio de se suscitar um conflito de jurisdição, evitando o “pingue-pongue” do feito, que somente se presta para protelar a prestação jurisdicional! Agora, quanto ao mérito da matéria trazida à apreciação, é fato que, antes da ação penal n. 0009010-50.2013.8.13.0398, procedente da Comarca de Mar de Espanha, distribuída à 1ª AJME em 11/02/2020 (evento 1 dos autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001), já haviam sido distribuídos à 2ª AJME, precisamente em 26/10/2012, os autos n. 0006518-62.2012.9.13.0002 (evento 1 - OUT6 - fls. 89), versando sobre fatos ocorridos nos mesmos dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes. A diferença entre eles atém-se à capitulação jurídica e, muito embora sejam realmente distintos os elementos subjetivos do tipo de cada um dos crimes, não há dúvida de que o juízo da 2ª AJME foi quem primeiro tomou conhecimento de todas as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos, as quais geraram consequências criminais sob diferentes aspectos. Nesse contexto, parece-me absolutamente clara a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alínea “c”, do CPPPM, resolvendo-se a questão da competência, no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 101, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 94, ambos do CPPPM. Esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais já teve oportunidade de se posicionar em situações análoga, como pode ser conferido no seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS E LESÃO CORPORAL E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS, NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491/2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À LESÃO CORPORAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJMMG – Conflito de Jurisdição/Competência n. 0000200-25.2019.9.13.0000 – Rel. Juiz Jadir Silva, julg. 20/05/2019, pub. 30/05/2019). Destaca-se, por fim, que o artigo 107 do CPPM e a Súmula n. 59 do STJ, s.m.j., não se aplicam ao caso concreto porque a decisão que homologa a transação penal não traduz julgamento de mérito, não se podendo falar, assim, em existência de “sentença definitiva” ou “sentença com trânsito em julgado”. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar o feito. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo eminente Juiz Titular da 1ª AJME em relação ao Juiz Titular da 2ª AJME (fl. 991). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Verifica-se que os fatos foram apurados na mesma Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.588/12 – 2º BPM/4ª RPM. Na referida portaria, os fatos foram assim descritos: [...] II – no dia 01Abr12, por volta das 12:40h, o 3º Sargento PM, quando de serviço no Destacamento da Cidade de Maripá de Minas teria deslocado-se em atendimento de ocorrência para o Distrito de Pregos, pertencente ao Município de Senador Cortês. Agindo de maneira isolada, teria atuado em área de responsabilidade de outra Unidade, e, ainda efetuado disparos de arma de fogo e invadido residências. – grifei. [...] Ambos tiveram a mesma base fática. Consoante o já relatado, enviado o procedimento administrativo apuratório a esta Justiça Militar, os autos foram distribuídos à 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado, sob o número 0006518-62.2012.9.13.0002. Com “vista” dos autos, a ilustre representante do Ministério Público atuante na 2ª AJME propôs a transação penal quanto ao crime previsto no artigo 226, § 1º (violação de domicilio qualificado), do CPM e requereu a extração de cópias dos autos à Justiça comum (comarca do local dos fatos), para que procedesse à apuração do crime do artigo 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03 (Evento 1 - OUT6 - fls. 92 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular na 2ª AJME, Doutor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, deferiu o envio das cópias à Justiça comum e designou audiência para o oferecimento do benefício no dia 14 de junho de 2013 (Evento 1 - OUT6 - fls. 101 dos Autos n. 2000119-05.2020.9.13.0001). Com o retorno da matéria a esta Justiça Militar em virtude de nova declinação de competência pela Comarca de Mar de Espanha/MG, diante da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, o processo n. 2000119-05.2020.9.13.0001 é de competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar em razão do prévio conhecimento dos fatos ocorridos, ainda que parcialmente, bem como de provas produzidas nos autos do Processo n. 0006518-62.2012.9.13.0002. Os elementos probatórios e indiciários já conhecidos pelo respeitável Juízo poderão auxiliar e influir no juízo de valor nos autos remetidos pela Justiça comum. No meu modesto entendimento, a competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual firma-se pela prevenção, com fundamento no art. 94 do Código de Processo Penal Militar. Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Com as considerações acima expostas, declaro a competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para o processamento e julgamento da Ação penal n. 2000005-35.2021.9.13.0000. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator, para entender competente, nesta justiça especializada, a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para a qual o processo foi encaminhado por sorteio. Ocorre que o fato apurado na 2ª AJME não constou do processo que ora é objeto de nossa atenção. Não há que falar-se em prevenção, porque não houve qualquer decisão ou despacho judicial da Justiça Militar no processo em exame. Também não se pode falar em competência por conexão, tendo em vista que o processo que tramitou na 2ª AJME já chegou a termo. Segundo a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Por tais razões, julgo competente o juízo da 1ª AJME. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de março de 2021. Des. Jadir Silva Relator